Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-16.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011570-16.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 395.893.311-49 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERA MODIFICAÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por servidor público estadual em face de instituição financeira, em razão de contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a presente ação configura demanda predatória; (ii) apreciar a impugnação ao pedido de gratuidade recursal; (iii) verificar a alegação de ausência de dialeticidade; (iv) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (v) analisar a possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de demanda predatória não se sustenta, uma vez que o ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte, por si só, não caracteriza litigância abusiva, sendo necessário demonstrar um padrão de reiteração indevida de demandas, o que não ocorreu no caso concreto.

A impugnação ao pedido de gratuidade recursal não prospera, pois não há elementos suficientes para infirmar a precariedade econômica alegada pelo recorrente.

A alegação de ausência de dialeticidade não se acolhe, porquanto o recorrente apontou, de maneira fundamentada, os motivos pelos quais entende ser a sentença equivocada.

A documentação constante dos autos demonstra a existência de contrato assinado pelo recorrente, indicando a adesão ao serviço, e a liberação dos valores na conta do autor, confirmando a utilização do montante.

A modificação da pretensão inicial em sede recursal, com o requerimento de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, configura inovação recursal, sendo vedada a alteração da causa de pedir em sede de apelação.

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, não há que se falar em devolução de valores descontados da folha de pagamento, tampouco em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1011570-16.2019.8.11.0002, manejada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de R$ 3.000,00, bem como à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa à título de litigância de má-fé (art. 81 do CPC).

A apelante alega, em síntese, que foi induzida a erro ao contratar um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional.

Afirma que o contrato foi apresentado com informações ausentes e em branco, sem a devida especificação de juros, valores disponibilizados ou até mesmo a assinatura válida de sua parte.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade do contrato, com a conversão para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 256326165, arguindo, a regularidade do contrato, ausência de vício de consentimento e de conduta ilícita de sua parte. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I) Demanda predatória

A instituição financeira alega que a presente ação configura demanda predatória, sob o argumento de que o recorrente ajuizou diversas demandas semelhantes com o intuito de enriquecimento ilícito.

Todavia, ao consultar a plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, verifica-se que o apelante figura como autor em apenas dois processos contra o banco recorrido (1011575-38.2019.8.11.0002 e 1011570-16.2019.8.11.0002), sendo que um deles corresponde à presente demanda.

Dessa forma, não há que se falar em demanda predatória, uma vez que o ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte, por si só, não caracteriza litigância abusiva, sendo necessário demonstrar um padrão de reiteração indevida de demandas contra a mesma parte, o que não ocorreu no caso concreto.

II) IImpugnação ao pedido de gratuidade recursal

A parte recorrida impugnou o pedido de gratuidade recursal sob o argumento de que o apelante não comprova insuficiência econômica para arcar com as custas processuais.

No entanto, ao analisar os rendimentos do autor, verifica-se que, excluídos os descontos, ele aufere cerca de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00 mensais, valor que, no contexto econômico atual, não o coloca em posição de evidente capacidade financeira para suportar os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, não há elementos suficientes para infirmar a precariedade econômica alegada pelo recorrente, motivo pelo qual deve ser deferida a gratuidade recursal.

III) Indeferimento da alegação de ausência de dialeticidade

Nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, é requisito de admissibilidade da apelação a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

No caso em apreço, verifica-se que o recorrente apontou, de maneira fundamentada, os motivos pelos quais entende ser a sentença equivocada, especialmente ao questionar a validade do contrato, a ausência de informações essenciais e a prática abusiva do banco recorrido.

Assim, afasto a alegação de ausência de dialeticidade e conheço do recurso.

IV) Mérito

A presente ação foi ajuizada com o objetivo de obter a declaração de inexistência do débito, sob a alegação de que o apelante jamais contratou o cartão de crédito consignado. No entanto, a documentação constante dos autos demonstra a existência de contrato assinado pelo recorrente, indicando a adesão ao serviço, e a liberação dos valores na conta do autor, confirmando a utilização dos valores (ID 256325237).

No recurso, o apelante modifica sua pretensão inicial ao requerer a conversão do contrato para empréstimo consignado, argumento que não foi pleiteado na petição inicial, sendo vedado ao recorrente inovar a causa de pedir em sede recursal.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O AUTOR EFETIVAMENTE MANTEVE RELAÇÃO CONTRATUAL COM A PARTE REQUERIDA. ISSO PORQUE, O RÉU CUMPRIU COM O DEVER PREVISTO NO ART. 373, II, DO CPC, NA MEDIDA EM QUE APRESENTOU O TERMO DE ADESÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, ASSINADO PELO AUTOR, COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. II. ALÉM DISSO, NA RÉPLICA O AUTOR PASSOU A ALEGAR QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO TENDO RECEBIDO O CARTÃO DE CRÉDITO. NO ENTANTO, CONFORME SE DEPREENDE DA PETIÇÃO INICIAL, O DEMANDANTE AFIRMOU EXPRESSAMENTE QUE JAMAIS HAVIA FIRMADO QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM O REQUERIDO. III. PORTANTO, CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU CONFEREM VEROSSIMILHANÇA À TESE DE QUE AS PARTES MANTINHAM UMA RELAÇÃO CONTRATUAL, NÃO HÁ FALAR EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, TAMPOUCO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IV. POR OUTRO LADO,
DESCABE QUALQUER ANÁLISE SOBRE O PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - RMC EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, POIS CONFIGURA NÍTIDA INOVAÇÃO RECURSAL, JÁ QUE TAL PEDIDO NÃO FOI APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO, COM A INICIAL. DA MESMA FORMA E PELO MESMO MOTIVO, TAMBÉM NÃO VINGA O PEDIDO DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
. V. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, LEVANDO EM CONTA O TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50237869120218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/09/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022)

Assim, considerando que o recorrente não formulou pedido de conversão do contrato em sua petição inicial, tal pleito não pode ser analisado por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Quanto aos demais pedidos formulados pelo recorrente, entendo que não merecem prosperar.

Diante da validade da contratação, não há que se falar em devolução de valores descontados da folha de pagamento, tampouco indenização por danos morais.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para R$3.200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025